Tribunal: TJPA
Processo: 0810690-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810690-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAQUIM ROQUE VEIGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810690-59.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:

JOAQUIM ROQUE VEIGA.

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

Processo originário nº
0800761-60.2021.8.14.0401

RELATOR
: Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes.

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. AFASTAMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em
ilegalidade na aplicação das medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo de piso, uma vez que as decisões combatidas se encontram devidamente justificadas,
com base em dados do processo.

2.
Decisões que deferiram e mantiveram as medidas protetivas foram consagradas pelo Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade do afastamento do paciente.

3.
Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará
,
em favor de
JOAQUIM ROQUE VEIGA
, que responde a ação penal perante o Juiz de Direito da 2ª Vara de Juizado Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Belém.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.6570480), que,
ipsis literis
:

“Entretanto, a referida decisão não merece prosperar, conforme se demonstrará a seguir: Em primeiro lugar, registra-se que a Sra. MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA, em sua oitiva em juízo, EM NENHUM MOMENTO CONFIRMOU A ALEGAÇÃO FEITA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL DE QUE O IMPETRANTE A TERIA AMEAÇADO OU A INTIMIDADE COM UM FACÃO. Em sua oitiva, a mesma se resumiu a afirmar que, durante o relacionamento, de fato teria sofrido agressões físicas e verbais por parte do impetrante, MAS QUE NUNCA CHEGOU A DENUNCIAR TAIS SITUAÇÕES. Além disso, a mesma declarou que HÁ ANOS RESIDE COM A SUA NETA EM IMÓVEL DIVERSO DO QUE RESIDE O IMPETRANTE, ainda que localizado nos FUNDOS do mesmo terreno. Informou ainda que requereu medidas protetivas em desfavor do impetrante em razão do fato do mesmo se recusar a sair do imóvel construído com o esforço comum das partes para que este fosse vendido. Em sua oitiva, o impetrante esclareceu que a Sra. MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA não reside há anos no imóvel em que o mesmo atualmente mora, confirmando que a mesma reside com a sua neta em outro imóvel localizado no mesmo terreno; e, além disso, que possui sua saúde extremamente debilitada e que NÃO POSSUI OUTRO LUGAR PARA MORAR, já que todos os seus filhos residem no mesmo terreno e que possuem problemas que lhes impedem de receber um idoso com saúde debilitada. Com efeito, insta enfatizar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza CAUTELAR e não podem ser aplicadas se não estiverem presentes os requisitos indispensáveis a ações dessa natureza, a saber: periculum in mora e o fumus boni iuris
.”

Pelos motivos expostos, requer:

a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, determinando a imediata revogação/nulidade da medida protetiva de afastamento do lar determinada nos autos do Processo nº 0800761- 60.2021.8.14.0401 – 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, com aplicação, se for o caso, de outras medidas protetivas menos gravosas como ADVERTÊNCIA VERBAL, OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO NO PROGRAMA “REINCIDÊNCIA ZERO” MANTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ OU INCLUSÃO DA SUPOSTA VÍTIMA NO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA, face que estão evidentes os requisitos para tanto;

b) no mérito a concessão do presente "Writ" de "Habeas Corpus", para conceder reconhecer a imediata revogação/nulidade da medida protetiva de afastamento do lar determinada nos autos do Processo nº 0800761- 60.2021.8.14.0401 – 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, confirmando a medida liminar eventualmente deferida;

Anexou documentos (Id. 6570480)

Os autos foram distribuídos a minha, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 6611615), o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo não
conhecimento da ordem, por entender inexistente possível cerceamento da liberdade do paciente.

É o

relatório
.

VOTO

O impetrante pretende a concessão da ordem, com a
revogação da medida protetiva de afastamento do lar, com aplicação, se cabível, de outras medidas menos gravosas.

Preliminarmente, rejeito as alegações trazidas pelo Ministério Público acerca do não conhecimento da ordem, sob o fundamento de que não se trata de possível cerceamento de liberdade do paciente.

Ressalto que, de acordo com o entendimento majoritário, o
Habeas Corpus
possui espectro amplo, servindo para garantir a liberdade de locomoção afrontada direta ou indiretamente, total ou parcialmente.

No caso, discute-se no
writ
a imposição das medidas protetivas de afastamento do lar, que inviabilizaria a permanência do paciente em sua moradia, de modo que o seu cabimento é notório, até mesmo porque o descumprimento das restrições poderá acarretar, nos termos do artigo
313
,
III
, do
CPP
, a sua prisão preventiva.

Assim, superando a preliminar de admissibilidade do
mandamus,
conheço o habeas corpus e passo a analisá-lo.

No caso, a vítima, Sra.
Maria dos Anjos Oliveira, representou pelas medidas protetivas, nos seguintes termos:

(...) A relatora acima compareceu nesta Especializada para registrar que conviveu por 43 anos com JOAQUIM ROQUE VEIGA, (...) com qual possui 04 filhos adultos. QUE, o relacionamento do casal era conturbado, devido JOAQUIM a acusar de traição, era insultada e ameaçada por ele constantemente, tendo a declarante saído da casa parte da frente e foi morar nos fundos, a qual teve que cobrir o telhado com um plástico, pois as telhas estão velhas e chove muito sendo que a casa é herança dos pais dela, mas JOAQUIM diz que ela não tem direito a nada e que a casa é dele, pois ajudou a construir. QUE, a declarante resolveu sair por não aguentar as agressões dele, ressaltando eram físicas também. QUE, a declarante criou uma neta, a qual está com 17 anos e JOAQUIM perturbava a ela também, e hoje em dia está com depressão e também por esse motivo que saiu de casa. QUE, no dia 13/01/2021 por volta das 15:00 horas a declarante foi na parte da frente da casa pegar uns objetos dela, e

JOAQUIM não gostou e iniciaram uma discussão, tendo ele a insultado e ameaçado com as textuais: VAGABUNDA, LADRONA, SAFADA, NÃO É PRA TI LEVAR NADA DAQUI, TUDO MEU, SE TU VIM PRA EU VOU TE MATAR" e JOAQUIM ainda pegou um facão para intimidá-la Que, a declarante resolveu se calar para evitar conflitos piores. QUE, representa criminalmente contra JOAQUIM ROQUE VEIGA, pelo crime de ameaça. Foi oferecida a proteção do Estado (casa abrigo), mas não foi aceito pela vítima e ao que se refere as medidas protetivas requererá perante autoridade policial. Registra-se para as devidas providências”.

Em decisão liminar a autoridade indicada como coatora, assim determinou (Id. 22857547):

“Considerando as informações prestadas perante a Autoridade Policial e tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da(s) vítima(s), com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato a(s) seguinte(s) medida(s) protetiva(s) de urgência em relação ao agressor:

1- Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, por um limite mínimo de 500 metros;

2- Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

3- Afastamento e Proibição de frequentar (residência da requerente acima citada) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

4-

Recondução da requerente e de seus dependentes ao respectivo domicilio.

Apense-se a presente Medida Protetiva nos autos de Inquérito Policial, caso já exista este em curso.

INTIME-SE
o agressor, pessoalmente, acerca das medidas impostas, bem como para se manifestar sobre o(s) pedido(s), caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima.

Não sendo apresentada a manifestação no prazo estipulado,
arquivem-se
os autos.

ADVIRTA-SE, também, ao agressor da possibilidade de decretação da prisão preventiva e da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa e requisição de auxílio da força policial, em caso de descumprimento da(s) medida(s) deferida(s) nesta decisão e/ou se houver necessidade para a manutenção da segurança da ofendida ou, ainda, se as circunstâncias assim o exigirem”.

Posteriormente, em sentença, decidiu pela manutenção das medidas protetivas “
eis que visam precipuamente a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima, evitando que ocorram novos episódios de violência entre as partes
(Id. 24958154)”.

Da análise dos autos, verifico que não há que se falar em
ilegalidade na aplicação das medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo de piso, uma vez que as decisões combatidas se encontram devidamente justificadas,
com base em dados do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Nesse sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS. Inexiste qualquer ilegalidade na decisão que determinou a prorrogação, por mais 4 meses, da medida protetiva estabelecida de o agente guardar distância da vítima, à que anteriormente se comprometera, como cautelar satisfativa que é, independendo da existência de ação penal. Ex-esposa do paciente que manifestou a necessidade da prorrogação. Em termos de prova, em casos tais, porque
a
Lei Maria da Penha
dirige-se à proteção da mulher como sujeito vulnerável nas relações familiares, por conta do gênero, a palavra da vítima merece especial relevância, sendo suficiente à demonstração de situação de perigo que atraia a necessidade das medidas cautelares e sua eventual prorrogação
. Perfeitamente justificável, portanto, a concessão e prorrogação das medidas protetivas, como procedimento acautelatório, que
tem como escopo preservar a integridade física e psicológica da ex-esposa do paciente.
O cumprimento das medidas ora tratadas, por outro lado, não exige qualquer esforço excepcional do paciente, que, aliás, lhe restringe, em menor grau, a liberdade, o qual deve apenas acautelar-se para evitar eventual aproximação da vítima. HABEAS CORPUS DENEGADO.(Habeas Corpus, Nº 70081555708, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 26-06-2019)

Ressalta-se que o caráter cautelar das medidas não exige a existência de prova cabal do delito, mas a mera verossimilhança do alegado pela ofendida. Isso porque, a
Lei Maria da Penha
, ao tratar sobre as medidas protetivas, busca justamente a proteção imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, de forma que a medida possui caráter preventivo para evitar fique aquela desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão.

De outra parte, a adoção de medidas protetivas mitiga minimamente o direito de ir e vir do paciente, sendo que, conforme se depreende dos autos, os filhos já se prontificaram pela assistência ao paciente, que, na condição de idoso, com quadro de saúde comprometida e, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, das circunstâncias fáticas concretas do caso, legitimam a medida judicial estabelecida.

Ademais, é imperioso ressaltar que as decisões que deferiram e mantiveram as medidas protetivas foram consagradas pelo Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade do afastamento do paciente, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: ROMÁRIO NASCIMENTO DE LIMA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

A
ssim, ante o exposto, denego a ordem impetrada em desfavor
de
JOAQUIM ROQUE VEIGA.

Por fim, considerando que as partes são pessoas idosas, ambas em situação de vulnerabilidade, em condições de saúde debilitada, RECOMENDA-SE ao Juízo processante da Ação nº
0800761-60.2021.8.14.0401
, que avalie novamente as medidas aplicadas, a fim incluí-los em programas assistenciais a exemplo do
PROGRAMA “REINCIDÊNCIA ZERO” mantido pela Defensoria Pública Do Pará e PROGRAMA “PATRULHA MARIA DA PENHA”.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 03/03/2022